Tribunal: TJES
Processo: 0030697-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030697-36.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCO SONEGHET EUCLYDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA SOBRINHA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de Vila Velha que o réu condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta: (
i
) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) absolvição por agressões recíprocas e ausência de configuração da violência doméstica; (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 129, do CP; (
iv
) redução da pena-base ao mínimo legal; (
v
) concessão do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (
i
) verificar se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) definir se é cabível a absolvição do réu por ausência de provas ou por agressões recíprocas; (
iii
) determinar se há hipótese de desclassificação do crime por ausência de relação doméstica ou familiar; (
iv
) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 129, do Código Penal; (
v
) analisar a legalidade da pena-base fixada e a pertinência do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva estatal não se configura, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença não transcorreu o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplicável à pena concretamente aplicada.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
A relação de parentesco e convivência entre o réu e a vítima — tio e sobrinha — autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha, configurando a violência doméstica e familiar exigida pelo art. 129, § 9º, do Código Penal.
A causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 129, do CP,
in casu
, não se aplica, pois a prova dos autos evidencia que o réu iniciou as agressões, afastando qualquer redução por relevante valor moral ou emocional.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é inidônea, a mesma deve ser neutralizada, razão pela qual a pena deve ser reduzida para o mínimo legal.
A concessão do
sursis
é indevida, pois a imposição do benefício implicaria condição mais gravosa, considerando o prazo de prova mínimo de 02 (dois) anos e as restrições do art. 78, § 2º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 77, 78, § 2º, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 117, 129, §§ 4º e 9º; CPP, art. 61. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 24/03/2021; TJES, APCr 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 19/05/2021; TJMG, APCR 0044335-18.2018.8.13.0461, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 26/05/2025; TJDF, APR 00001.32-04.2018.8.07.0019, Relª Desª Maria Ivatônia, j. 28/05/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0030697-36.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCO SONEGHET EUCLYDES

Advogado(s) do reclamante: JOSE LUIZ BOTELHO HERINGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JANA EUCLYDES DREWS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id 10121646).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
15 de março de 2018
, por volta das 17h, na residência da avó materna da vítima, localizada na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, apto 303, Ed. Maiza Vellozo, Bairro Praia da Costa, neste Município, que o Denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais à sua
sobrinha J. E. D.
, conforme teor do BU nº 35637274.

Relatam os autos que a genitora da vítima, e irmã do Denunciado, solicitou que a vítima fosse à residência da avó materna, no endereço supra, a fim de buscar a carteira do plano de saúde da idosa, a fim de que pudesse marcar um exame no dia seguinte, sendo que a genitora da vítima, à época, era quem exercia a função de curadora da mãe idosa.

Dessa forma, na data e horário supracitados, a vítima compareceu à residência da avó e pegou a carteirinha do plano de saúde, contudo, logo em seguida, o Denunciado também chegou ao apartamento afirmando que precisava da mesma carteirinha, tendo a vítima se negado a entregá-la.

Ato contínuo, diante da negativa da vítima, o Denunciado investiu contra ela, imprensando-a contra uma parede, bem como a segurou com força pelos braços e pelo pescoço, estrangulando-a, lesionando-a, causando-lhe “
escoriação em cotovelo direito; escoriação pontilhada em falange distal de 3 quirodáctilo de mão esquerda
”, conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 23, sendo que toda a agressão foi presenciada pela cuidadora da idosa, a Sra. Ana Maria Lima de Carvalho.

Nesse ínterim, para se ver livre das agressões, a vítima desferiu uma mordida contra o rosto do Denunciado, como forma de defesa e, só assim, o Denunciado a soltou.

Autoria, dolo e materialidade estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente
DENÚNCIA
que, espera o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, seja recebida, instaurando-se a competente
AÇÃO PENAL
, capitulando-se a conduta do ora denunciado
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
, na sanção dos
artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante. Alternativamente, postula a absolvição do acusado, sob a alegação de que as agressões se deram de forma recíproca.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de configuração do tipo penal descrito no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, eis que “
Para configurar a violência doméstica as supostas agressões devem ser praticadas pelo marido contra a esposa, companheiro contra a companheira, irmãos contra irmãs dentre outras e se faz necessário a coabitação regular e sob o mesmo teto, ou seja, tem que ter sido constituída uma entidade familiar, o que no caso em tela passa longe disso, por se tratarem os mesmos de primos e sequer residirem um perto do outro
”.

Por fim, requer a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo 129, do Código Penal, e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa do apelante requer o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que “
[...] os fatos narrados na peça acusatória se deram na data de 15 de março do ano de 2.018, ou seja, há mais de 06 (seis) anos [...]
”.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo diploma legal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, também do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade retroativa.

Nessa linha, prevê o artigo 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção para o delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 03 (três) anos.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 13 de maio de 2022 (fl. 46 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10121645) e a sentença condenatória foi prolatada em 16 de abril de 2024 (id 10121646).

Assim, é possível constatar que não houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, razão pela incabível o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido absolutório formulado.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que ser descabida a absolvição do apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto,
destaco que
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
0
7/09
e
do Laudo de Lesões Corporais de fl. 27
,
ambos
dos autos físicos
(
conte
údo
virtualizado
no id

10121645
)
,
bem como
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente,
destaco que
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
,
tanto perante a autoridade policial
(
fl.
30
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
)
, quanto em juízo
(
fl.
121
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
)
,
confirmou que teve um desentendimento com a vítima no dia descrito na denúncia,
mas que não teria
agredido ela,
sem dar maiores detalhes dos acontecimentos
,
in verbis
:

[...]: QUE no dia dos fatos estava inconfo
r
mado com o tratamento que sua mãe recebia por parte de Jana; QUE havia já discussões a respeito da curatela de sua mãe; QUE Jana tenta se beneficar da curatela para obter vantagens diante da mãe do declarante; QUE no dia dos fatos foi até a casa de sua mãe para buscar a carteirinha da Unimed para levá-la ao médico no dia seguinte; QUE Jana se negou a entregar a carteirinha; QUE o declarante então "tomou" a carteirinha da mão de Jana, momento em que ela deu uma "dentada" no pescoço do declarante, gerando, inclusive sangramento na região. QUE sequer tocou no pescoço de Jana; QUE utilizou a força necessária somente para pegar a carteirinha, não tendo efeutado qualquer agressão. [...].
(
fl.
30
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

[...]: Que conhece as provas do processo; que a acusação não é verdadeira; que o Depoente tomou o aparelho celular da Vítima e a carteirinha do plano de saúde estava atrás da capinha de proteção do aparelho celular; que o Depoente puxou o aparelho celular da mão da Vítima; que o Depoente retirou o aparelho celular da mão da Vítima rapidarnente; que a Vítima em seguida veio como uma louca atrás do Depoente para pegar o celular dela de volta e deu uma mordida no pescoço do Depoente; que não estava segurando a Vítima quando recebeu a mordida; que o Depoente retirou a carteirinha da capa de proteção do celular da Vítima e devolveu o aparelho celular da Vítima pois a carteirinha ja estava ha um tempo em poder do Depoente e a Vítima pegou e não quis fornecê-lo novamente, para que o Depoente pudesse levar sua mãe ao Hospital Vila Velha/ES, para realizar o exame que já estava marcado para a mãe do Depoente; que a lição que teve é que se fosse para defenser a sua mãe agiria da mesma forma pois queria interditar a mãe do Depoente; que espera da Justiça, sua absolvição pois foi agraciado com uma familia e atualmente tem um filho contando 1 ano e 7 meses.
[...]
. Indagado ao Acusado se possui mais algum fato a esclarecer, disse que: a mãe do Depoente sempre reclamava da Vítima e a Vítima é médica veterinária nunca foi cuidadora; que justamente no dia dos fatos a mãe do Depoente pediu ao Depoente para registrar-uma ocorrência policial contra a Vitima e esta ocorrência deve esta nos autos do processo; que jamais o Depoente agrediria alguém na presença de sua mãe aos 90 anos de idade, como está sendo acusado; que a Vítima levava cachorros para a residência da mãe do Depoente e a mãe do Depoente detesta cachorros em casa. [...].
(
fl.
121
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

Lado outro
, d
estaco que a vítima
J. E. D.
,
nas duas oportunidades que fora ouvida na fase
investigativa
(fl
s
. 13
e

28
,
ambas
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
)
, narr
ou
com detalhes os acontecimentos descrito
s
na denúncia,
vindo a afirmar que foi agredida pelo seu tio
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
, no momento que ele tentava se apoderar da carteirinha do plano de saúde da sua avó
.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] que: O declarante disse A VITIMA RELATA QUE ESTAVA NA CASA DE SUA AVÓ MARIA DE LOURDES SONEGHET EUCLYDES, A PEDIDO DE SUA MÃE, PARA PEGAR A CARTEIRINHA DO PLANO DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES DA SRª MARIA DE LOURDES NO DIA SEGUINTE, POIS ELA E CURADORA DA MESMA QUE POSSUI ALZHEIMER, QUE O ACUSADO FRANCO SONEGHET EUCLYDES, QUE E TIO DA VITIMA, CHEGOU NA RESIDENCIA ALTERADO E PEDIU A CARTEIRINHA, QUE A VITIMA SE NEGOU E PEDIU QUE ELE LIGASSE PARA A MÃE DA VITIMA, QUE É IRMA DELE, POIS SE ELA AUTORIZASSE, A VITIMA ENTREGARIA, QUE ELES ENTRARAM EM DISCUSSÃO E O ACUSADO ENCURRALOU A VITIMA CONTRA A PAREDE, TENTANDO SUFOCA-LA, QUE PARA SE DEFENDER A VITIMA DEU UMA MORDIDA EM SEU ROSTO, QUE ELE PEGOU O DOCUMENTO A FORÇA E FOI EMBORA, QUE A VITIMA FICOU COM UMA LESÃO NO BRAÇO E NA MÃO ESQUERDA E RECLAMA DE DORES NOS OMBROS; QUE TUDO ISSO ACONTECEU NA PRESENÇA DA SR MARIA DE LOURDES E DE SUA CUIDADORA ANA MARIA LIMA DE CARVALHO. [...]. (fl. 13
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

[...]: QUE no dia dos fatos foi até a casa de sua avó, para conversar; QUE quando estava no banheiro escutou a voz de Franco Soneghet chegando ao local, momento em que decidiu ir embora; QUE se despediu de sua avó, quando Franco foi até a Declarante dizendo que queria a carteirinha da Unimed da avó da declarante; QUE se negou a entregar a carteirinha, momento em que começou a discussão; QUE franco encurralou a declarante contra a parede e a enforcou; QUE Franco possui quase 2,00 metros de altura e tinha muita força; QUE Ana Maria Lima, testemunha dos fatos, acompanhante de sua avó, insistia para que Franco soltasse o pescoço da declarante; QUE ficou quase 5 minutos sendo segurada pelo acusado; QUE perguntada sobre as lesões constantes no laudo de fls. 23, respondeu dizendo QUE as escoriações no cotovelo e na mão ocorreram exatamente no momento em que se encontrava encurralada na parede, com as mãos para trás escondendo a carteirinha que segurava; QUE seu pescoço ficou vermelho, mas quando chegou ao DML no dia seguinte a vermelhidão já havia sumido; QUE Franco já possui grande histórico de agressões contra pessoas da família;
[...]. (fl. 28
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

Ao ser ouvida em juízo (fl. 120
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
)
, a vítima reiterou o teor das suas declarações,
in verbis
:

[...]: Que a mãe da Depoente sempre foi curadora da avó da Depoente; que o Acusado não residia na casa da avó materna da Depoente; que o Acusado é o irmão mais novo da mãe da Depoente; que a Depoente compareceu na residência da avó materna no dia e horário narrado na denúncia para buscar a carteirinha do plano de saúde da avó materna para marcação de exame, atendendo ao pedido da mãe da Depoente; que o Acusado pediu
à
Depoente a carteira do plano de saúde alegando que iria levar a avó materna da Depoente para fazer exame no dia seguinte, momento em que a Depoente disse que não poderia entregá-lo a carteirinha do plano porque a mãe da Depoente precisava para marcar o exame que ela havia dito; insatisfeito o Acusado tomou a carteirinha da Depoente usando a força fisica, encurralando a Depoente entre a porta e a parede e sufocou a Depoente pelo pescoço, quando a Depoente para se defender deu uma mordida na bochecha do Acusado porque a Depoente tem aproximadamente 1,60 metro de altura e o Acusado quase 2 metros de altura; que para a Depoente o Acusado teve a intenção de agredi-la fisicamente para pegar a carteirinha do plano, mas a Depoente não teve a intenção de lesiona-lo pois teve que reagir daquela forma para se defender e se livrar do Acusado; que nunca havia acontecido qualquer tipo de desentendimento do Acusado e a Vitima antes do fato narrado na denuncia nem aconteceu depois do fato; que quer registrar que o Acusado estava muito alterado como se estivesse sob efeito de alcool ou drogas; que quer ser feliz; que não ve chance de reconciliação de amizade entre sobrinha e tio; que o Acusado segundo o conhecimento da Depoente nunca agrediu nenhum outro sobrinho, a avó materna da Depoente e a mãe da Depoente, mas ja agrediu fisicamente o irmão chamado Saulo Soneghet Euclydes deixando-o desacordado no calçadão da Praia da Costa em Vila Velha/ES e pelo que sabe deixaram de se falar entre si; que no caso da Depoente a Lei Maria da Penha funcionou; que quer da Justiça, que faça Justiça pois isso não pode ficar assim.
[...]
: Que atualmente sua mãe continua sendo a curadora judicial de sua avó sendo a responsável das 3 cuidadoras; que como curadora a sua mãe também administra todas as finanças de sua avó; que a Depoente não tem conhecimento de que o Acusado tenha sido responsável pela mes
m
a em alguma fase da vida de sua avó; que a Depoente na condição de neta também prestava serviço como cuidadora a sua avó rendendo as demais cuidadoras nos horários estabelecidos; que sua mãe de nome Flávia Soneghet que é irmã do Acusado presta conta a justiça das finanças de sua avó; que sua mãe teve pequenos desentendimentos comuns entre irmãos, e na fase adulta o entrevero começou a partir dos fatos; que a Depoente na data dos fatos requereu e obteve a medida protetiva e acredita que sua mãe também requereu; que até o ano passado a Depoente teve conhecimento que o Acusado visitava sua avó 3 vezes por semana; que tais datas foram estabelecida pelo Juiz.
[...]
: Que a Depoente era remunerada no serviço de cuidadora de sua avó recebendo 1.500,00 reais; que a profissão da Depoente sempre foi Médica Veterinária.
[...]
: Ana Maria Lima de Carvalho e a avó da Depoente presenciaram os fatos narrados na denúncia e pediram para o Acusado soltar a Depoente.
[...].

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...]
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Outrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

P
or ser oportuno, r
essalto que
as declarações da vítima restaram corrobotadas pelos depoimentos prestados por
Ana
Maria Lima de Carvalho
, cuidadora da mãe de
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
, que presenciou
todo o ocorrido na ocasião, cujo teor aqui transcrevo:

[...]
QUE: na época dos fatos
a
declarante morava em Vila Velha/ES e trabalhava da casa MARIA DE LOURDES SONEGHET EUCLYDES, e atuava como cuidadora da MARIA DE LOURDES; QUE trabalhou por quatro anos na referida residência, sempre na função de cuidadora e também dos cuidados de alimentação e higiene da Maria de Lourdes; QUE em razão do oficio desempenhado na residência da Maria de Lourdes a declarante conheceu as pessoas de nome FRANCO SONEGHET E J. E.; QUE no dia dos fatos era expediente de trabalho da declarante, sendo que esta presenciou os fatos; QUE a J. E., além de neta da Maria de Lourdes, também desempenhava a mesma função da declarante e no dia dos fatos, por volta de 09h00min a J. foi rendida no trabalho pela declarante e foi embora; QUE a mãe da J. pediu que ela retornasse ao local de trabalho e pegasse uma carteirinha de plano de saúde para que fosse marcado um exame médico para a Maria de Lourdes; QUE a J. chegou na casa da Maria de Lourdes por volta das 17h00min e pegou a carteirinha, sendo que logo em seguida entrou na casa o FRANCO e perguntou a declarante onde estava a carteirinha, sendo que a declarante disse que estaria na gaveta do armário do banheiro; QUE o Franco foi até o local e não encontrou a carteirinha e voltou já indo para cima da J. dizendo que ela j
á
havia pegado o documento; QUE o Franco então encurralou a J. contra a pare
d
e e começou a apertá-la fortemente, segurando os seus bra
ç
os e tentando a sufoca-la; QUE para desvencilhar-se do Franco a J. desferiu uma mordida no rosto dele, quando este a soltou; QUE a declarante não só presenciou os fatos, como também tentou interferir a pedido da Maria de Lourdes, a qual ficou apavorada com a situa
ç
ão; QUE tanto as agress
õ
es verbais como físicas partira
m
do Franco, sendo que a J. apenas desferi
u uma mordida nele para se defender. [
...
].
(fls. 40/42
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

[...] Que a Depoente presenciou os fatos narrados na denúncia; que o Acusado agrediu a Vítima fisicamente querendo tomar a carteirinha do plano de saúde da senhora Maria de Lourdes Soneghet e a Vítima quando começou a se sentir sufocada mordeu o Acusado para se defender; que o Acusado imprensou a Vitima e começou a apertá-la contra a parede para ela perder as forças, a fim de que pudesse retirar a carteirinha dela e quando ela se sentiu sufocada porque acabou apertando o pescoço dela, deu uma mordida nele; que o Acusado poderia ter agido de outra forma pois a Vitima precisava da carteirinha para marcar o exame da dona Maria de Lourdes; que o Acusado para a Depoente é uma pessoa brava; que nunca presenciou o Acusado agredir outra pessoa a não ser a Vítima J..
[...]
: Que a Depoente trabalhou com a mãe do Acusado como cuidadora por 4 anos e saiu porque se aposentou; que essa foi a primeira vez que o Acusado pediu a carteira de plano de saúde; que não era comum o Acusado pegar a carteirinha do plano de saúde e ele queria levar a mãe para um médico de confiança dele; que o Acusado era um bom filho e não acreditava que a mãe não tivesse os problemas apresentados pela irmã; que a Depoente é cuidadora há 27 anos e é comum irmãos discordarem do grau de enfermidade de seus genitores e submeterem os mesmo a exames de médicos de sua confiança.
[...]
: Que foi a única vez que o Acusado pediu a carteirinha para levar a senhora Maria de Lourdes ao médico; que o Acusado estava muito alterado, alterado mesmo quando agrediu a Vítima.
[...].
(fl. 122
dos autos físicos –
conteúdo
virtualizado
no id

10121645
).

A
demais,
acerca da alegação defensiva de que
o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua
sobrinha
e, ainda, de
as
agressões
foram
recíprocas, ressalto que tais situações são incapazes de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta do acusado, eis que os elementos amealhados são suficientes para demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade,
sendo incabível o acolhimento da
tese defensiva
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c §§4º e 5º, c/c art. 65, III, d, todos do Código Penal, substituída por pena de multa. Pretende a absolvição sob alegação de insuficiência de provas e ocorrência de agressões mútuas no contexto de desentendimento familiar. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, diante da alegação de agressões recíprocas e suposta fragilidade da prova oral. III. Razões de decidir3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e declarações testemunhais. 4. A autoria está demonstrada pelos relatos consistentes e harmônicos da vítima e de sua genitora, informante na audiência. 5.
A alegação de agressões mútuas não se sustenta diante da prova colhida, a qual demonstra que o acusado iniciou a agressão, sendo a vítima colocada em posição de defesa
. 6. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A dosimetria da pena foi adequada, respeitando os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CP, com correta aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 129. lV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico com base em prova oral consistente, especialmente quando os relatos da vítima se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos. 2. A alegação de agressões mútuas não afasta a responsabilidade do agente que inicia a agressão e excede os limites da legítima defesa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 129, §§4º, 5º E 9º. (TJMG; APCR 0044335-18.2018.8.13.0461; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 26/05/2025; DJEMG 27/05/2025).

Importante ressaltar que tal situação, qual seja, que foi o réu quem iniciou
o desentendimento e as agressões
,
também é suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento
da causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo
1
29,
do Código Pena
l. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. LEGÍTIMA DEFESA. AÇÃO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. PENA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem se coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. 2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial e termo de requerimento de medidas protetivas de urgência), pericial (laudo de exame de lesões corporais, atestada a ofensa à integridade física da vítima), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações da testemunha, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação. 3.
Quem inicia agressão física injusta não pode ter reconhecida legítima defesa, muito menos a causa especial de redução de pena a que se refere o §4º do art. 129, CPB
. [...]. (TJDF; APR 00001.32-04.2018.8.07.0019; Ac. 125.2738; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 28/05/2020; Publ. PJe 10/06/2020).

P
or fim, em relação à alegação de
i
mpossibilidade de configuração do tipo penal descrito no § 9º, do artigo 129, do Código Penal,
uma vez que o acusado e a vítima seriam
“
primos e sequer residirem um perto do outro
”,
o simples exame dos autos demonstra o contrário.

Nessa quadra,

urge salientar que, ao contrário do alegado,
a existência da relação de parentesco entre
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
e a vítima
J. E. D.

restou amplamente demonstrada,
eis que
eles eram
tio e sobrinha,
bem como que possuíam uma relação de convívio,
seja por ser familiares, seja em razão dela ser uma das responsáveis por
cuida
r
da genitora dele.

D
ito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
crime de
lesão corporal
narrado na exordial acusatória
em face da vítima
J. E. D.
pelo seu
tio
FRANCO SONEGHET EUCLYDES
,
ora recorrente, não há que se acolher o pleito absolutório,
bem como de reconhecimento da causa especial de redução de pena do § 4º, do artigo 129, do Código Penal,
devendo ser mantida sua condenação
nos exatos termos da sentença ora objurgada
.

Prosseguindo, passo à análise do pedido
de redução da pena-base.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Dito isso, na primeira fase, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, vigente à época dos fatos (ano de 2018), que previa a pena abstrata de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção,
fixou
a pena-base em
0
8
(
oito
)
meses de detenção.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

A - Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente.
Desfavorável
.

B-
Inexistem
antecedentes criminais
do réu;
Favorável
.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, tenho que seja duvidosa visto sua revelia;
Desfavorável
.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser pendente para a violência,
Desfavorável
.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis
;

F-

Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável
.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada.
Desfavorável
.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima.

No que tange
à

valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais,
destaco que a simples leitura da fundamentação procedida evidencia a
inidoneidade
da mesma
, uma vez que genéricas e inerentes do tipo penal,
além de contrárias ao entendimento da jurisprudência pátria
.

Dessa forma, afasto a valoração negativa d
e todas as circunstâncias judiciais
e, consequentemente,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 0
3
(
três
)
meses de detenção
.

Por derradeiro, acerca do pedido de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena,
nos termos do artigo 77, do Código Penal, saliento que o acolhimento de tal pretensão resultaria em medida mais gravosa ao ora recorrente, tendo em vista a
pena aplicada e a
fixação do regime de cumprimento de pena aberto.

Por ser extremamente oportuno, destaco que a concessão da suspensão condicional da pena
implicaria na necessidade do réu
se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2
º
, do art
igo
78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo
,
apenas para reduzir a pena-base
de
FRANCO SONEGHET EUCLYDES

para 0
3
(
três
)
meses de detenção
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)